Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011438-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 703.798.921-54 (ADVOGADO), ELLINGTON XAVIER DA SILVA - CPF: 013.594.981-50 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (AGRAVANTE), MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 702.636.701-39 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII
.

AGRAVADO(S):
ELLINGTON XAVIER DA SILVA
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo com fundamento em mora contratual. A parte agravante sustenta ausência de mora válida, alegando pagamento da parcela antes da notificação, continuidade das cobranças e recebimento de valores pelo credor mesmo após o ajuizamento da ação, além da suposta abusividade dos juros contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida da mora, condição indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a conduta contraditória do credor — ao manter negociações e receber valores após a alegada inadimplência — descaracteriza a mora e impede o prosseguimento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição válida da mora é requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, devendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato.

A documentação constante nos autos comprova que a parcela tida por inadimplida foi quitada antes do envio da notificação de mora,
afastando a caracterização do inadimplemento como pressuposto da ação.

A emissão de boletos e o recebimento de pagamentos pelo credor após a suposta mora revelam conduta contraditória, violando o princípio da boa-fé objetiva e atraindo a incidência do instituto da
supressio
, que impede o exercício inesperado de direito em razão da inércia do credor.

A coexistência de medidas administrativas para renegociação com a propositura da ação judicial caracteriza violação ao princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, comprometendo a higidez da constituição da mora.

A alegação de abusividade da taxa de juros exige dilação probatória e análise aprofundada do contrato, razão pela qual não comporta exame no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A constituição válida da mora é condição indispensável para o deferimento da busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.

A aceitação de pagamentos e a emissão de boletos após o vencimento da dívida indicam renúncia tácita à exigência de vencimento antecipado, caracterizando
supressio
.

A simultaneidade entre tratativas administrativas e o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura conduta contraditória do credor, afastando a caracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; Código Civil,
arts
. 422 e 187; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; TJMT, AI 1010651-57.2024.8.11.0000, rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16/06/2024; TJMT, AI 1019817-29.2020.8.11.0041; TJMT, AI 1033067-
19.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ELLINGTON XAVIER DA SILVA
, contra decisão interlocutória (ID. 170319567 – Autos de Origem nº 1042721-04.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

[...] verifica-se que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id. 169685060, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada. [...] É válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato [...] (ID. 170319567)

Em suas razões recursais (ID.
2
79
849388
), a agravante sustenta, em síntese:

1.
Ausência de constituição válida da mora, uma vez que a parcela indicada como inadimplida foi paga antes da notificação;

2.
Comportamento contraditório da credora, que continuou a receber pagamentos e emitir boletos mesmo após o ajuizamento da ação
(
venire
contra
factum

proprium
);

3.
Abusividade da taxa de juros contratada, superior a 1,5x a taxa média de mercado à época, o que configuraria mora ilegítima.

4
.

Pedido de efeito suspensivo para evitar o envio dos autos até decisão de mérito.

Liminar recursal foi deferida por este Relator (ID. 284704896), suspendendo os efeitos da decisão agravada, diante da presença, em juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal.

Contra essa decisão monocrática foi interposto Agravo Interno pela parte agravada
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
ao agravo de instrumento
(ID.
290653864
), nas quais
s
ustenta que a mora foi validamente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme autoriza o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo irrelevante eventual insucesso na entrega, por se tratar de obrigação do devedor manter seus dados atualizados junto ao credor.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da tese de adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária de bem móvel, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com a sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969.

Por fim, afirma que as cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e aos encargos moratórios foram livremente pactuadas, dentro dos limites legais e em consonância com a autonomia privada, inexistindo qualquer abusividade que possa comprometer a higidez da relação contratual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento pela gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII
.

AGRAVADO(S):
ELLINGTON XAVIER DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata
de Agravo de Instrumento interposto por Ellington Xavier da Silva, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato nº AF00065618, ao fundamento de que restaria caracterizada a mora do devedor fiduciário.

O agravante sustenta que a notificação extrajudicial utilizada para justificar a constituição em mora refere-se a parcela que já havia sido quitada antes do envio do aviso, conforme comprovante de pagamento datado de 05/07/2024. Aponta, ainda, que continuou realizando os pagamentos mensais normalmente após a referida notificação, circunstância que afastaria a mora como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu liminarmente pedido de busca e apreensão do veículo
, o juízo singular consignou que:

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas
judicias
e o valor referente às despesas com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 170260968 e Id. 170260977)

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id. 169685060, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula nº 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele, em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE
INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO,
DJe
: 26/09/2017). grifos nosso

Ainda:

TJDFT – APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora
ex

re
), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO
MARQUES, 5
ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no
PJe
: 11/9/2023). Grifos nosso

Diante disso, com fundamento no art. 3ª do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a) As disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b) A advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c) A advertência no sentido de que se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem fechando as portas da residência ou equivalentes, fica autorizado, desde já, o meirinho, a solicitar apoio policial e/ou realizar o arrombamento do imóvel, caso necessário, mediante certidão circunstanciada e as cautelas de praxe.

Concomitantemente a isso, cite-se o(a) devedor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 15/6/2020), contados do cumprimento desta decisão, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante, bem como para, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, tudo em observância ao disposto no art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto Lei 911/69.

Com relação ao adimplemento do débito (purga da mora), deverá constar no mandado as seguintes orientações:

1 – O passo a passo para emissão da guia;

2 – Que o devedor deverá providenciar, também, o recolhimento do valor referente às despesas com diligências do oficial de justiça, para eventual restituição do veículo;

3 – Informar, na petição, o nome e telefone da pessoa que receberá o veículo por ocasião da restituição.

4 – Que o devedor deverá peticionar nos autos, juntando os comprovantes e guias acima, requerendo a restituição do veículo então apreendido.

Por fim, se o credor entender necessário, em razão de endereço ou localização do bem em comarca diversa, desde já autorizo a expedição de carta precatória ao referido juízo para dar cumprimento ao ato, devendo a parte observar as obrigações e ônus de praxe em casos como tais.

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação
.”

Analisando detidamente os autos,
constata-se que a documentação juntada pelo agravante demonstra que o valor apontado como inadimplido foi pago antes da emissão da notificação extrajudicial.

Além disso, verifica-se que houve emissão de boletos e recebimento de valores pelo próprio credor fiduciário nos meses subsequentes, inclusive após o ajuizamento da ação, conforme extratos e comprovantes anexados.

Essa conduta permite concluir que a relação contratual não foi extinta nem interrompida, revelando-se comportamento contraditório por parte da instituição credora, o que atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, notadamente pelo instituto do
supressio
,
que impede o exercício abrupto do vencimento antecipado da dívida.

A jurisprudência destaQuinta Câmara de Direito Privadoé firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.MORADESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPRESSIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por devedor em contrato de alienação fiduciária contra decisão que deferiu pedido debuscaeapreensãodo veículo financiado, sob alegação de inadimplência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a caracterização válida damorado devedor, requisito essencial para abuscaeapreensão; (
ii
) se a conduta da instituição financeira, ao manter tratativas de renegociação concomitantemente ao ajuizamento da ação, descaracteriza amorae caracteriza comportamento contraditório.

III. Razões de Decidir

3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição emmorado devedor é requisito indispensável para abuscaeapreensão, devendo ser realizada mediante notificação válida.

4. A instituição financeira emitiu boletos parapagamentoapós
ovencimentodasparcelase prosseguiu com negociações administrativas, gerando legítima expectativa no agravante quanto à regularização contratual.

5. A simultaneidade das negociações com o ajuizamento da ação configura conduta contraditória e ofende o princípio do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, consolidado na jurisprudência pátria.

6. A aceitação dopagamentoposteriore a emissão de novos boletos caracterizam a
supressio
, demonstrando renúncia tácita à exigência devencimentoantecipadoda dívida
.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
"1. A manutenção de tratativas administrativas concomitantemente ao ajuizamento da ação pode descaracterizar amora, impedindo o prosseguimento da medida judicial. 2. A aceitação depagamentosem atraso e a emissão de novos boletos pelo credor financeiro podem configurar
supressio
, afastando ovencimentoantecipadoda dívida."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; Código Civil,
arts
. 422 e 187; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 72/STJ; TJMT, AI 1010651-57.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1019817-29.2020.8.11.0041.

(N.U 1033067-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

- Grifei

Nesse sentido também as demais jurisprudências:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão.

II – Trata-se de flagrante violação do primado do
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.

(TJMT – AI 1010651-57.2024.8.11.0000, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. 16/06/2024).

Ademais, e
mbora o agravante também sustente que o contrato apresenta cláusulas abusivas quanto à taxa de juros, entendo que essa alegação exige dilação probatória e exame mais aprofundado da relação contratual, sendo questão própria para ação revisional autônoma, conforme reiteradamente decidido por esta Corte.

A
ssim, essa tese não é analisada neste voto, sem prejuízo do direito do agravante de discutir a matéria na via adequada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, revogar a liminar de busca e apreensão e restabelecer a posse do veículo ao agravante, se ainda não consolidada.

Declaro prejudicado o Agravo Interno eventualmente interposto contra a decisão que concedeu tutela recursal (ID. 284704896), diante do julgamento de mérito do presente recurso.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025